Tribunal: TJMT
Processo: 1012302-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1017522-05.2021.8.11.0002, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, garanta o custeio do tratamento médico pleiteado pelos requerentes, com o fornecimento das órteses cranianas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
No caso, verifica-se a probabilidade do direito da agravada, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do material para o tratamento requerido pela agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Observa-se que os menores agravados são portadores de Branquicefalia Posicional, sendo que tratamento indicado, é o mais indicado para suprir suas necessidades (ID 57526815-origem e ID 57526817-ORIGEM), sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o tratamento ortótico não seja realizado.
Logo, em sede de cognição sumária, restou demonstrada nos autos a efetiva necessidade do tratamento postulado pelos agravados, com os materiais solicitados, sem os quais a cirurgia não seria realizada da maneira mais segura para a vida dos pacientes, ora Agravados.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -